Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717972-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA RECORRIDO: AZINHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, TAMARA ALBERNAS DINIZ, LA ROSE VESTIDOS E ACESSORIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL DA LOCATÁRIA. COMÉRCIO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. CESSÃO A TERCEIRO. OBJETO SOCIAL: COMÉRCIO DE VEÍCULOS. INDEFERIMENTO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS. CABIMENTO. ANUÊNCIA DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DA LOJA. IRRELEVÂNCIA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA LOCATÁRIA. FIANÇA DEVIDA. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. DESCABIMENTO. DEFESA PERTINENTE AO FEITO EXECUTIVO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes celebraram contrato de locação comercial, sendo que a intenção da locatária (comerciante de peças de vestuário), desde o início, era alugar o imóvel para uso de terceiro, cujo objeto consiste na mercancia de veículos automotores. 1.1. O contrato expressamente previa a proibição de que houvesse cessão, empréstimo ou sublocação do imóvel, hipóteses que dariam ensejo à rescisão contratual, sem que houvesse previsão acerca de anuência da locadora. 1.2. De qualquer modo, a locatária não logrou comprovar que a locadora tinha ciência do propósito de ceder o imóvel a terceiros e que se omitiu em informar da impossibilidade de se realizar a atividade de venda de veículos no local, deixando de atender ao ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC. Aplicação e inteligência do art. 422 do CCB. 1.3. Uma vez que houve o descumprimento contratual desde a formação da vontade da locatária, torna-se irrelevante eventual erro na indicação da numeração da loja locada, pois, caso cumprido o exercício da atividade empresarial descrito no objeto social da locatária, o indeferimento da expedição de alvará de funcionamento não subsistiria e, portanto, não haveria motivação para a rescisão contratual. 1.4. O impedimento do exercício da atividade pelo poder público decorreu da própria torpeza da locatária e, portanto, a rescisão contratual decorreu de sua culpa exclusiva. Logo, são devidos os aluguéis, multas e demais encargos pelo desfazimento antecipado da avença. 2. Considerando que a afiançada descumpriu o contrato desde a sua formação, torna-se irrelevante a discussão acerca do eventual equívoco quanto à numeração fática da loja e aquela constante do contrato, pois a própria locatária deu ensejo à rescisão contratual. Assim, são devidos todos os encargos contratuais dela decorrentes. 3. A discussão acerca da impenhorabilidade do bem da fiadora deve ser travada no âmbito da ação na qual efetuada a constrição, ou seja, no bojo do feito executivo. Matéria sumulada pelo STJ (Súmula 549). 4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “o art. 3o, VII, da Lei no 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Rela. Mina. Ellen Gracie)” (RE 1240968 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 03-04-2020 PUBLIC 06-04-2020). 5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de ser impenhorável bem de família de fiador em contrato de locação de imóvel comercial. Colaciona julgados do TJSP e do TJRS, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000, todos da Constituição Federal, defendendo a impenhorabilidade incidente sobre imóvel de família do fiador quando a dívida for oriunda de locação de imóvel comercial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030